Tribunal: TJDFT
Processo: 0712961-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO PELO CREDOR. INVIABILIDADE.

1. Conforme a dicção do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, cabe a autor do processo de repactuação de dívidas apresentar plano de pagamento para análise e eventual aceitação dos credores.

2. É inviável a imposição de apresentarem plano de pagamento pelos credores porque apenas o devedor tem condição de toda sua condição financeira com o conhecimento necessário para apresentar plano realizável.

3. Recurso conhecido e provido.